Tribunal: TJPA
Processo: 0823061-11.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823061-11.2024.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL FELIPE FREIRE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO POR FATOS ANTERIORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE JURIDICAMENTE VINCULADA DO JULGADOR. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença condenatória, limitando a insurgência exclusivamente à primeira fase da dosimetria da pena, com o pedido de afastamento da valoração negativa dos antecedentes criminais e consequente fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a valoração negativa do vetor antecedentes criminais, na primeira fase da dosimetria da pena, foi realizada de forma legítima e devidamente fundamentada pelo Juízo sentenciante, à luz do art. 59 do Código Penal e da jurisprudência das Cortes Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dosimetria da pena constitui exercício de discricionariedade juridicamente vinculada, devendo o magistrado fundamentar o juízo valorativo dentro dos limites abstratos previstos em lei, nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

4. A existência de condenações criminais transitadas em julgado por fatos anteriores ao delito autoriza a valoração negativa dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria, desde que não utilizadas para caracterizar reincidência, conforme entendimento consolidado do STJ e do STF.

5. O Juízo de origem fundamenta concretamente a exasperação da pena-base, com base em certidões que demonstram histórico criminal desfavorável e persistência delitiva, afastando a ocorrência de bis in idem ou motivação genérica.

6. A jurisprudência pacífica reconhece que a presença de um único vetor desfavorável é suficiente para justificar a elevação da pena-base, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7. A pena-base fixada em patamar próximo ao mínimo legal evidencia moderação e proporcionalidade, inexistindo ilegalidade manifesta ou desproporcionalidade apta a justificar a intervenção do Tribunal em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A valoração negativa dos antecedentes criminais, com base em condenações transitadas em julgado por fatos anteriores ao delito e não utilizadas para caracterizar reincidência, é legítima na primeira fase da dosimetria da pena, desde que devidamente fundamentada.

2. A revisão da dosimetria da pena em grau recursal somente se justifica em hipóteses de ilegalidade manifesta, ausência de fundamentação ou desproporcionalidade evidente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 61, II, j, 64, I, e 68; Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Penal, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23.06.2021, DJe 01.07.2021; STF, RHC nº 144.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05.11.2019, DJe 22.11.2019; STJ, REsp nº 2.038.058/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025; STJ, AREsp nº 2.902.284/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 19.08.2025, DJEN 27.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
RAFAEL FELIPE FREIRE DOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos do processo nº
0823061-11.2024.8.14.0401
, que o condenou pela prática do crime de furto simples, tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal Brasileiro à pena de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa

Consta dos autos que
RAFAEL FELIPE FREIRE DOS SANTOS
foi preso em flagrante no dia 31 de outubro de 2024, em Belém/PA, sob a imputação de haver subtraído, para si, um aparelho telefônico celular pertencente à vítima
JHULYA EDUARDA CASTRO DOS SANTOS
, fato que ensejou a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante nº 00006/2024.100850-9, pela Autoridade Policial da 5ª Seccional Urbana da Marambaia.

A prisão em flagrante foi devidamente comunicada ao Juízo competente, nos termos do artigo 306 do Código de Processo Penal, tendo sido o auto analisado em plantão judicial. Na decisão homologatória, a magistrada plantonista declarou a regularidade formal e material do flagrante, reconhecendo a ocorrência da hipótese do artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal, homologando, ainda, a fiança arbitrada pela autoridade policial no valor de R$ 1.412,00, com ressalva quanto à realização posterior de audiência de custódia.

Em razão do não recolhimento imediato da fiança, o réu permaneceu custodiado até ulterior deliberação judicial, sendo posteriormente expedido alvará de soltura, conforme certificado nos autos, após análise de medidas cabíveis.

Encaminhado o procedimento à Vara de Inquéritos Policiais de Belém, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ofereceu denúncia em face de
RAFAEL FELIPE FREIRE DOS SANTOS
, imputando-lhe a prática do crime de furto simples, nos termos do artigo 155, caput, do Código Penal, recebida pelo Juízo, com regular citação do acusado.

Regularmente citado, o réu apresentou resposta à acusação, na qual sustentou, em síntese, teses defensivas voltadas à fragilidade do conjunto probatório e à necessidade de absolvição, ou, subsidiariamente, à aplicação de pena no mínimo legal, com reconhecimento de circunstâncias favoráveis.

No curso da instrução criminal, foram produzidas provas orais, com oitiva da vítima e das testemunhas arroladas, além do interrogatório do acusado, tudo conforme registrado em termo de audiência e mídias audiovisuais juntadas aos autos. Encerrada a fase instrutória, as partes apresentaram alegações finais, reiterando, respectivamente, os argumentos acusatórios e defensivos já deduzidos ao longo da persecução penal.

Sobreveio sentença, prolatada em 24 de julho de 2025, pela qual o Juízo de origem julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
RAFAEL FELIPE FREIRE DOS SANTOS
como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, fixando-lhe pena privativa de liberdade e demais consectários legais, nos termos expressamente consignados no decisum.

Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal, pugnando pela reforma da sentença condenatória, sustentando, em linhas gerais, a insuficiência probatória para a manutenção do decreto condenatório, bem como questionamentos quanto à dosimetria da pena aplicada, requerendo, ao final, a absolvição do apelante ou, subsidiariamente, a redução da reprimenda.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, devidamente intimado, apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

Após os atos de praxe, os autos foram remetidos a esta instância, sendo distribuídos à 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 8ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

À Revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
CONHECIDO
por ausência de controvérsia.

II. MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal é estritamente delimitada e não comporta ampliação cognitiva. O próprio apelante restringe sua insurgência exclusivamente à primeira fase da dosimetria da pena, sustentando, em síntese, que o Juízo sentenciante teria incorrido em error in judicando ao valorar negativamente o vetor antecedentes criminais, razão pela qual a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal.

Não há insurgência quanto à materialidade, autoria, tipicidade, ilicitude, culpabilidade, tampouco quanto às fases subsequentes da dosimetria, ao regime inicial ou à pena de multa. A devolução recursal, portanto, é parcial, específica e vinculada.

II.1 DA DOSIMETRIA DA PENA

A tese defensiva central repousa na afirmação de que o Juízo de origem teria “claudicado” ao valorar negativamente o vetor antecedentes, sustentando que a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal, por suposta inadequação da fundamentação.

A dosimetria da pena, como cediço, constitui exercício de discricionariedade juridicamente vinculada, nos termos dos artigos 59 e 68 do Código Penal, não se tratando de operação aritmética automática, mas de juízo valorativo que deve ser motivadamente exercido dentro dos limites abstratos cominados ao tipo penal.

Nesse sentido, é absolutamente consolidado o entendimento das Cortes Superiores de que a existência de condenações criminais transitadas em julgado por fatos anteriores autoriza, de forma legítima, a valoração negativa dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria, desde que não utilizadas para caracterizar reincidência.

O próprio parecer ministerial enfrenta a questão com precisão técnica ao destacar que o Juízo sentenciante não se valeu de elementos genéricos, tampouco incorreu em bis in idem, mas explicitou concretamente a existência de histórico criminal desfavorável do réu, conforme certidões juntadas aos autos, as quais revelam múltiplos registros penais pretéritos, inclusive condenações definitivas.

Tal proceder está em absoluta consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que fixou entendimento vinculante no sentido de que:

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENAL. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. No art. 59 do Código Penal, com redação conferida pela Lei n.º 7.209/1984, o Legislador elencou oito circunstâncias judiciais para individualização da pena na primeira fase da dosimetria, quais sejam: a culpabilidade; os antecedentes; a conduta social; a personalidade do agente; os motivos; as circunstâncias; as consequências do crime; e o comportamento da vítima.

2. Ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

3. A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), "conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora".

4. Rogério Greco diferencia detalhadamente antecedentes criminais de conduta social. Esclarece o Autor que o Legislador Penal determinou essa análise em momentos distintos porque "os antecedentes traduzem o passado criminal do agente, a conduta social deve buscar aferir o seu comportamento perante a sociedade, afastando tudo aquilo que diga respeito à prática de infrações penais". Especifica, ainda, que as incriminações anteriores "jamais servirão de base para a conduta social, pois abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse seu raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes penais" (in Curso de Direito Penal, 18.ª ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2016, p. 684).

5. Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

6. "São exemplos de fatores positivos da personalidade: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade. São fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [...]. Aliás, personalidade distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59, separadamente" (NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 390).

7. "A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019).

8. Em conclusão, o vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente. "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio" (STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

9. Recurso especial provido, para redimensionar a pena do Recorrente, nos termos do voto da Relatora, com a fixação da seguinte tese: Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.

(REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.) (grifo nosso)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO "DIREITO AO ESQUECIMENTO". AGRAVANTE DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA AFASTADA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. DETRAÇÃO PENAL. SÚMULA /STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pela defesa contra acórdão que, em sede de apelação criminal, reformou parcialmente a sentença condenatória para elevar a pena do réu, com o reconhecimento de agravantes, incluindo a prática do crime em estado de calamidade pública, e fixou o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. O réu fora condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 dias-multa, como incurso no art. 155, caput, c/c o art. 61, II, alínea j, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se a majoração da pena-base pelos maus antecedentes foi devidamente fundamentada;

(ii) verificar se o reconhecimento da agravante relativa ao estado de calamidade pública exige comprovação de nexo causal específico;

(iii) estabelecer se é cabível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea; e (iv) determinar se a detração penal é aplicável ao caso para alterar o regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e do STF afasta a aplicação do prazo depurador de 5 anos previsto no art. 64, I, do Código Penal para a configuração de maus antecedentes. Assim, condenações anteriores podem justificar a majoração da pena-base, mesmo que não configurem reincidência, desde que não ultrapassem o prazo de 10 anos desde a extinção da pena.

4. A aplicação da agravante do estado de calamidade pública (art.

61, II, j, do Código Penal) exige a comprovação de que o agente se prevaleceu dessa situação para a prática do delito, o que não ocorreu no caso concreto. A mera prática do crime durante a pandemia não justifica a incidência da agravante, motivo pelo qual esta deve ser afastada.

5. Quanto à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, ambas foram fixadas em igual patamar (1/6), ponto em que a parte carece de interesse recursal.

6. Inviável o pleito de fixação do regime inicial aberto, ante a reincidência e os maus antecedentes do réu.

7. A análise da detração penal (art. 387, § 2º, do CPP) não pode ser realizada em sede de recurso especial, pela impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória. IV. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA E REDIMENSIONAR A PENA.

(REsp n. 2.038.058/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) (grifo nosso)

No caso concreto, a sentença demonstrou, de forma clara e individualizada, que o apelante
ostenta histórico criminal significativo
, inclusive com registros que evidenciam persistência delitiva, o que justifica maior censura estatal e maior necessidade de reprovação e prevenção do crime, atendendo plenamente à finalidade do artigo 59 do Código Penal Brasileiro.

Não procede, portanto, a alegação defensiva de que a pena-base deveria ser automaticamente fixada no mínimo legal. A jurisprudência é pacífica ao afirmar que a existência de um único vetor desfavorável já autoriza a exasperação da pena-base, desde que respeitados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso dos autos, a pena-base foi fixada em 01 ano e 04 meses de reclusão, patamar muito próximo ao mínimo legal de 01 ano, o que evidencia, inclusive, moderação e proporcionalidade na atuação do magistrado sentenciante, afastando qualquer alegação de exacerbamento indevido.

Outro ponto que merece destaque é que a revisão da dosimetria em grau recursal não se presta a substituir o juízo valorativo do magistrado sentenciante por outro, meramente porque a defesa entende mais adequada solução diversa.

A intervenção do Tribunal somente se legitima em hipóteses de ilegalidade manifesta, ausência de fundamentação, violação a critérios legais ou desproporcionalidade evidente, o que não se verifica no caso concreto.

Nesse sentido, novamente o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, o qual alegava violação ao art. 59 do Código Penal, em razão de majoração excessiva da pena-base por tráfico transnacional de drogas.

2. O Tribunal de origem reduziu a pena-base, retirando a circunstância referente ao uso de veículo roubado, mas manteve a majoração com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a fração de aumento da pena-base, em razão da quantidade e natureza das drogas, foi aplicada de forma desproporcional, contrariando a jurisprudência que adota a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativa.

III. Razões de decidir

4. A dosimetria da pena é atividade discricionária do julgador, devendo ser revisada apenas em casos de evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta.

5. A fração de aumento da pena-base foi justificada pela elevada quantidade e variedade de drogas (11,8 quilogramas de maconha e 1, 486 quilograma de pasta base de cocaína), estando em conformidade com a gravidade concreta da conduta e a individualização da pena.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vincula o julgador à discricionariedade motivada na dosimetria da pena, cabendo controle apenas nas hipóteses de ilegalidade flagrante, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso especial desprovido.

Tese de julgamento: "1. A dosimetria da pena é discricionária e deve ser revisada apenas em casos de evidente desproporcionalidade.

2. A fração de aumento da pena-base pode ser justificada pela quantidade e natureza das drogas, conforme a gravidade concreta da conduta".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59; Lei 11.343/06, art. 42.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 143.071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 06.05.2015; STJ, AgRg no HC 822.120/SC, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe 31.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.359.221/AL, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 22.08.2023.

(AREsp n. 2.902.284/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025.) (grifo nosso)

A sentença recorrida encontra-se tecnicamente correta, coerente e devidamente fundamentada, inexistindo qualquer vício que autorize sua reforma.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
RAFAEL FELIPE FREIRE DOS SANTOS
, e, no mérito
,
voto no sentido
de NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença condenatória, tal como proferida pelo Juízo de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos, especialmente no que se refere à correta valoração negativa do vetor antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria da pena.

É como voto.

Belém, 26/02/2026